Tribunal: TJSP
Processo: 0013909-61.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013909-61.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante ELIAS
ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, deram provimento ao
recurso para, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal,
absolver Elias Alves", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013909-61.2016.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 40249 2/4
Voto no 40.249
Apelação no 0013909-61.2016.8.26.0451 Piracicaba
Processo no 0013909-61.2016.8.26.0451 2a Vara Criminal
Apelante - Elias Alves
Apelado - Ministério Público
Falso testemunho. Depoimento afastado, na sentença. Ausência de
perigo concreto. Recurso provido.
Elias Alves, por infração ao artigo 342, parágrafo 1o,
do Código Penal, foi condenado à pena de dois anos e quatro meses de
reclusão, em regime aberto, e onze dias-multa, no valor mínimo unitário,
substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, por igual período, e
prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo. Assegurado o
direito ao recurso em liberdade (fls. 249/261).
Postula o ilustre defensor público, por falta de
prova, a absolvição; subsidiariamente, aplicação de pena de multa e
prestação pecuniária (fls. 267/271).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
275/279), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 287/292).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013909-61.2016.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 40249 3/4
Consta da denúncia que, no dia 29 de julho de
2013, no período da tarde, na sala de audiências da Primeira Vara
Criminal de Piracicaba/SP, Elias Alves, ao depor como testemunha no
processo 0026493.05.2012.8.25-0451, teria feito afirmação falsa.
A
existência
da
materialidade
do
fato
está
consubstanciada pelo ofício encaminhado à delegacia de polícia (fls. 02),
cópias do processo no 0026493-05.2012.8.26.0451 (fls. 09/150) e prova
oral.
Ao ser interrogado, em juízo, o apelante asseverou
que os policiais invadiram sua casa, levaram objetos e pediram que os
acompanhasse à DIG. Ao ser ouvido, na delegacia, afirmou que conhecia
Érick, de vista. Os policiais pediram para assinar um papel. Acreditou que
seria para liberação de seus bens e assinou. Após algum tempo, recebeu
intimação para comparecer ao Fórum. Não conhecia Renan. Indagado
sobre organização criminosa, disse que ouviu falar no jornal, na televisão.
Não recebeu ameaças. Está preso, por tráfico de entorpecentes
(audiovisual)
Ao que se extrai da sentença proferida, no processo
0026493-05.2012.8.26.0451
Piracicaba, o testemunho prestado pelo
apelante não foi considerado pelo Tribunal do Júri. Tanto assim que, no
quesito especial, votaram afirmativamente, para que o apelante fosse
processado, por falso testemunho (fls. 145/150).
Assim, uma vez repelido que foi pelo Tribunal do
Júri, sem representar suporte para a solução dada ao processo, a
inverdade não apresenta potencialidade lesiva ao bem jurídico protegido
pelo tipo penal. Não há falar, no delito de falso testemunho, que exige a
presença do perigo concreto, se não teve a aptidão de influir na decisão
judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013909-61.2016.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 40249 4/4
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento ao recurso para, com fundamento no artigo 386, inciso III, do
Código de Processo Penal, absolver Elias Alves,
desa Angélica de Almeida
relatora